Tribunal: STF
Processo: AI 616827
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPECTATIVA DE DIREITO.
   INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
   279 E 454 DO STF.
I - O deslinde da controvérsia envolve a
   apreciação de contrato o que é inviável na via
   extraordinária.
II - Agravo improvido.